Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Cediço que a agravante é pessoa jurídica e, mesmo não tendo fins lucrativos, está inserida na hipótese estabelecida na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. No caso em apreço, o d. magistrado prolator da decisão agravada considerou, acertadamente, que a ora agravante “não demonstrou cabalmente a situação de miserabilidade”, destacando que o simples fato de a FUNCEF estar “em período deficitário não permite concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades”.
3. De fato, é consabido que a FUNCEF está, há tempos, em situação deficitária, mas também é cediço que está em curso um plano de equacionamento de suas finanças, no qual há, sim, receitas que, se não são, deveriam ser destinadas às despesas decorrentes das inúmeras ações judiciais contra si propostas.
4. A valer, a ré, ora agravante, não informa quais seriam seus prejuízos financeiros, decorrentes do pagamento das eventuais despesas processuais, nos autos da ação originária. O que parece é que a FUNCEF busca os benefícios da justiça gratuita, considerando o grande de demandas a que está vinculada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.